Tribunal: TJMT
Processo: 0001491-16.2017.8.11.0050
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001491-16.2017.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ELETRONEW ELETRICA E AUTOMACAO EIRELI - ME - CNPJ: 18.436.913/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – PROCESSO EXTINTO COM BASE NO ART. 485, IV, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO ART. 485, §1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO PROVIDO. Não cabe a extinção do processo, pela hipótese de ausência de pressuposto de constituição válida e regular no processo, indicada no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, quando a estagnação processual decorre muito mais da conduta do devedor, que se furta à responsabilidade patrimonial por sumiço pessoal ou prática de manobras de ocultação de bens, como no caso da dificuldade para se encontrar bens passíveis de penhora, devendo ser observado, para que a extinção processual seja validamente decretada com apoio na caracterização de abandono do processo, o procedimento descrito no parágrafo 1.º do mesmo dispositivo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001491-16.2017.8.11.0050 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Número Único 0001491-16.2017.8.11.0050), ajuizada pelo apelante contra
ELETRONEW ELÉTRICA E AUTOMAÇÃO EIRELI - ME
,
extinguiu o processo sem resolução de mérito à falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do mesmo, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC/2015, pois, na visão da julgadora,
“diante da não realização de diligência hábil a localizar o bem alienado fiduciariamente pela parte demandante, bem como pelo não exercício da faculdade legal quanto à alteração do rito para ação executiva, ficam caracterizadas a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e a perda superveniente do interesse processual, porquanto, sem a apreensão do bem, não haverá a hipótese de consolidação da posse ao patrimônio do demandante”
(cf. Id. nº 105976630).

O apelante aduz que a julgadora “
prematuramente extinguiu o feito sem observar os princípios da cooperação, da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa
”, enfatizando que “
a conversão em execução é uma faculdade do credor, de modo que incabível o reconhecimento de ausência de pressupostos da ação e interesse processual
” (cf. Id. nº 105976633 - pág. 4); alega que é “
evidente que a demora da citação não pode ser imputada ao apelante, vez que a parte devedora deixou de comunicar seu credor quanto à alteração de endereço. Aliás, verifica-se que foram várias tentativas de localização do bem e da parte apelada, contudo, sem êxito
” (cf. Id. nº 105976633 - pág. 5) e ressalta que atendeu a todas as convocações dirigidas a ele pelo juízo singular e que não foi advertido quanto à possibilidade de extinção do processo quando da última decisão proferida pela julgadora e diz que houve violação ao princípio da não surpresa; defende, ainda, ser possível “
a consulta de endereços nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário possui respaldo nos Art. 256, § 3º e 319, § 1º, ambos do CPC
”, providência que foi pleiteada pelo apelante ao juízo singular, contudo, a julgadora extinguiu o processo (cf. Id. nº 105976633 - pág. 11).

Pede, pois, a reforma da sentença, para que os autos retornem à comarca de origem para seu regular trâmite.

Ausente contrarrazões, porquanto não angularizada a relação processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O apelante ajuizou a presente ação de busca e apreensão contra o apelado em razão do inadimplemento do “Cédula de Crédito Bancário – Financiamento nº 003837195”, emitida pelo apelado em favor do apelante em 05.06.2015, no valor de R$ 20.000,00, para aquisição do veículo Chevrolet/Montana, ano/modelo 2015/2015, cor branco, para pagamento em 35 parcelas mensais no valor de R$ 826,12 (cf. Id. nº 105976613 - Pág. 10/17).

Ajuizada a ação, e estando devidamente comprovado o inadimplemento, o pedido de liminar foi deferido em 11.07.2018 (cf. Id. nº 105976613 - Pág. 111/112), mas, em 06/07/2016, foi certificado pelo oficial de justiça a impossibilidade de cumprimento do mandado “
por não ter encontrado o bem, estando o mesmo em local incerto e não sabido
” (cf. Id. nº 105976613 - Pág. 127).

Intimado para se manifestar sobre a tentativa frustrada de citação e de apreensão do bem, o Banco/apelante se manifestou nos autos em 28.01.2019 pleiteando fosse realizada pesquisa sobre o paradeiro da apelada junto ao sistema INFOJUD (cf. Id. nº 105976613 - Pág. 131), e em 22.08.2019 a julgadora indeferiu esse pedido por entender que o Banco/apelante não comprovou ter esgotado todas as possibilidades legais de localização do paradeiro da apelada e do veículo (cf. Id. nº 105976613 - pág. 135).

E em 02.09.2019 o Banco/apelante se manifestou nos autos declinando novo endereço para que fosse cumprido o mandado de citação e busca e apreensão (cf. Id. nº 105976613 - págs. 136/138), então, após o recolhimento da diligência em 17.10.2019, os autos foram impulsionados pela secretaria que em 30.01.2020 expediu novo mandado (cf. Id. nº 105976613 – pág. 145/146).

Sucedeu, porém, que, em 19.02.2020, mais uma vez, restou frustrada a tentativa de citação e apreensão do veículo, tendo o Sr. Oficial de Justiça certificado que “
DEIXEI de APREENDER o bem/veículo indicado no mandado, por não o ter encontrado. Certifico ainda, que no endereço acima mencionado encontra-se em atividade a empresa Eletro Rede, propriedade do Sr. Cloneide Galego, que informou a este Oficial de Justiça, que o proprietário da empresa requerida Eletronew Elétrica e Automaçâo Ltda ME, era de propriedade de um dos seus ex-funcionários,
o Sr. André, mas o mesmo sofreu um acidente de trânsito, e veio a óbito
. E, o mesmo não possui informações do paradeiro dos bens de propriedade da empresa,
uma vez que a empresa encerrou suas atividades
. Assim sendo, não tendo este Oficial de Justiça mais nenhuma informação do paradeiro do bem a ser apreendido, estando em lugar incerto e não sabido”
(cf. Id. nº 105976613 – pág. 149 - destaquei).

Na sequência, em 23.03.2020, o Banco/apelante declinou nos autos novo endereço para tentativa de apreensão do veículo (cf. Id. nº 105976613 - págs. 153/154), e em 21.10.2020 os autos foram digitalizados, passando a tramitar pelo sistema PJe e o Banco/apelante foi intimado sobre o formato eletrônico de tramitação (cf. Id. nº 105976617), e em 27.10.2010 ratificou o pedido de expedição do mandado (cf. Id. nº 105976619).

Decorrido
in albis
o prazo assinalado para a exequente se manifestar (cf. Id. nº 83900030 - Pág. 110), em 12/08/2020 foi determinada a sua intimação pessoal (via postal), e também na pessoa do seu advogado, para “
no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe compete
(...)
, com a advertência de que deverá ser indicada providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução (art. 1º, § 2º do provimento 84/2014)

e o não atendimento do determinado no referido prazo, ocasionará a extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do que
dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC
e artigo 2º do provimento 84/2041
” (cf. Id. nº 83900030 - Pág. 111).

Em 29/09/2020, a exequente/apelante protocolizou petição requerendo a juntada de substabelecimento, sem reserva de poderes, à advogada Vanessa Castilha Manez (cf. Id. nº 83900030 - Pág. 126) e, em 22/01/2021, sobreveio a sentença de extinção do processo, sem julgamento do mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC (cf. Id. nº 83900030 - Pág. 129).

Quando a tramitação do processo depende exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução: deve a parte autora ser intimada pessoalmente para “suprir a falta no prazo de cinco dias” (CPC/2015, art. 485, § 1º). Não sendo a falta suprida, pode o juiz decretar a extinção do processo e ordenar o arquivamento dos autos.

O fato objetivo da paralisação do processo, à falta de providência afeta exclusivamente à parte autora, deve ser qualificado pelo “abandono”, e por abandono, na acepção contextualizada do vocábulo, deve-se compreender o desinteresse inequívoco do promovente da causa, evidenciado por circunstâncias reveladoras da falta de comprometimento mínimo para com o prosseguimento útil do processo.

No caso, não vejo que a apelante tenha se mantido inerte e indiferente, ou seja, não diviso qualquer aspecto caracterizador de relapsia atribuível à recorrente. Ela ajuizou a ação de busca e apreensão, e, diante do sumiço do veículo, solicitou a conversão para ação de execução, e, no âmbito da execução, promoveu a citação do devedor/executado, que, porém, deixou fluir o prazo que a lei lhe confere para resistir à pretensão autoral, sem qualquer manifestação nos autos, restando configurado nos autos um cenário desalentador de falta de perspectiva de satisfação do crédito por exclusiva culpa do devedor.

Além do mais, para que a ação possa ser validamente extinta também é necessário o cumprimento da exigência do art. 485, §1º, do CPC, qual seja, prévia intimação pessoal da parte autora para que supra a falta em 05 (cinco) dias, e, no caso, embora tenha sido expedida a carta de intimação para este fim, realmente não há informação de aviso de recebimento (AR) da carta, o que dá guarida à alegação da exequente de que não foi intimada pessoalmente para se manifestar no feito.

No presente caso, sob pena de negativa de prestação jurisdicional, impõe-se o prosseguimento do feito, permitindo-se à exequente/apelante que se manifeste sobre a ausência de bens encontrados para efetivação da penhora, e requeira o que de direito.

Posto isso, provejo o apelo, fazendo-o para reformar a r. sentença apelada e, assim, determinar a ressurreição da instância prematura e indevidamente extinta para que o feito tenha seu regular e útil seguimento procedimental.

Custas “ex lege”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022